Tribunal: TJSP
Processo: 1000349-61.2015.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Interposição de apelação – Descabimento – Decisão que resolve a liquidação, a qual, na espécie, seria recorrível mediante agravo de instrumento – Inteligência do par. ún., do art. 1.015, do Código de Processo Civil.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050016
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000349-61.2015.8.26.0486, da Comarca de Quatá, em que são apelantes ESPOLIO DE
DOMINGOS BOIM, CECILIA MATHIAS BOIM, CARLOS DOMINGOS BOIM, JOÃO
RICARDO BOIM, SELMA MARIA BOIM ARAUJO, ANDRÉIA BENQUIQUE OJOPI
GONDO, ELIDA PAULA BENQUIQUE OJOPI, MARCIA MARIA LOPES RAPHAEL
SANTOS e PATRICIA BENQUIQUE OJOPI, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000349-61.2015.8.26.0486 - Quatá 2/4
APELANTES: ESPOLIO DE DOMINGOS BOIM, CECILIA MATHIAS BOIM,
CARLOS DOMINGOS BOIM, JOÃO RICARDO BOIM, SELMA MARIA BOIM
ARAUJO, ANDRÉIA BENQUIQUE OJOPI GONDO, ELIDA PAULA BENQUIQUE
OJOPI, MARCIA MARIA LOPES RAPHAEL SANTOS E PATRICIA BENQUIQUE
OJOPI
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 148.545
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

Interposição de apelação Descabimento Decisão que resolve a
liquidação, a qual, na espécie, seria recorrível mediante agravo
de instrumento Inteligência do par. ún., do art. 1.015, do Código
de Processo Civil.
Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação interposta contra a decisão que julgou procedente a
liquidação.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, que a decisão recorrida deve envolver todos
pedidos constantes da inicial, porquanto o executado não se insurgiu especificamente
contra nenhum dos extratos apresentados.
É O RELATÓRIO.
O recorrente interpôs recurso de apelação contra a decisão que acolheu a
habilitação e liquidação, o que é inadmissível.
Ora, uma vez que a decisão impugnada não colocou fim ao processo, sua
natureza jurídica não é de sentença, mas de decisão interlocutória, e, por ser assim, deveria
contra aludida decisão ter o recorrente apresentado agravo de instrumento, e não apelação.
Nem se argumente com eventual aplicação do princípio da fungibilidade
recursal, na medida em que inadmissível sua utilização em caso de erro grosseiro, como se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000349-61.2015.8.26.0486 - Quatá 3/4
verifica no caso sub judice.
Dispõe o parágrafo único, do art. 1.015, do Código de Processo Civil:
“Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias
proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de
execução e no processo de inventário.”.
Assim, inescusável o erro da parte ao interpor, nesta oportunidade o recurso
de apelação.
No sentido do quanto aqui exposto, vem a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.
1. Omissis.
2. Omissis.
3. Consoante entendimento firmado por esta Corte Superior, o recurso
cabível contra decisão de liquidação que não põe fim ao processo é o
agravo de instrumento. A interposição de apelação constitui erro
grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 3.1. No
caso dos autos, o Tribunal de origem constatou que a decisão judicial
contra a qual foi interposta apelação não extinguiu o processo, mas tão
somente encerrou a fase de liquidação de sentença e passou ao
cumprimento de sentença, determinando que as partes apresentassem
planilha de cálculo atualizada, de modo que o recurso cabível naquela
oportunidade era o agravo de instrumento, e não a apelação. Incidência
da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido.” (STJ, 4a Turma, AgInt no REsp. no
1.776.299-AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, j. 26.11.2019).
Assim, para o caso em questão, há disposição expressa quanto à via recursal
adequada para contrastar decisão de resolução da liquidação, sem extinção do processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000349-61.2015.8.26.0486 - Quatá 4/4
(parágrafo único, do artigo 1.015, do CPC), constituindo a interposição de apelação, em
lugar de agravo de instrumento, erro grosseiro, não se admitindo, portanto, a incidência do
princípio da fungibilidade, razão pela qual não há como atender-se ao reclamo veiculado
nas razões recursais.
Nestes termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator